Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002701-08.2011.8.11.0020, em que figura como parte contrária LACILDO VALENTIM RAMOS, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, devendo os cálculos ser refeitos, aplicando-se juros de mora nos termos da sentença considerando-se como mês do vencimento da obrigação o dia 30/08/2007 e correção monetária a partir de 30/08/2014, por ser a data do efetivo prejuízo, aplicando-se o índice INPC para atualização das verbas.
Inconformado, sustenta o agravante que na sentença de procedência da demanda, restou consignado que o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos), referente a Cédula Rural Pignoratícia no 21/97506-X, seria acrescido de juros de 1% ao mês desde o vencimento da dívida, nos termos do artigo 397 do Código Civil, e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme dispõe a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, todavia, que na decisão agravada, o MM. Juiz Singular determinou que o termo inicial para incidência dos juros de mora seria a data de 30/08/2007, correspondente ao vencimento final da obrigação, e a correção monetária incidiria a partir do efetivo prejuízo, estipulando a data de 30/08/2014, sem fundamentação para tanto.
Assevera que não há como se manter a decisão agravada nos termos em que foi proferida, haja vista que equivocadamente foi estipulado o início da incidência dos juros de mora e da correção monetária em data diversa daquela em que efetivamente ocorreu o vencimento da obrigação.
Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja estipulado o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a partir da data de 30/08/2004.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Na origem versa os autos sobre impugnação ao cumprimento de sentença proposto por LACILDO VALENTIM RAMOS, em desfavor da execução contra si movida por BANCO DO BRASIL S.A., aduzindo o executado que há excesso de execução, visto que realizado cálculo em consonância com a sentença.
A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos do autor para “condenar a parte requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos), referente à cédula rural pignoratícia no 21/97506-X acostada na inicial, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o vencimento (art. 397, CC) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Sumula 43 do STJ)”, situação mantida, quando do julgamento do recurso de apelação de n. 2076/2018 (ID 83540997-p.345).
Iniciado o cumprimento de sentença o requerente postulou a intimação do requerido, para pagar a quantia de R$ 30.307,81, ocasião em que foi apresentada impugnação anotando excesso de execução, alegando que o cálculo apresentado ultrapassa os limites do que foi decidido pela sentença.
Verifica-se dos autos que o exequente e executado apresentaram cálculos com resultados diversos, sendo que o exequente utilizou como data para atualização do crédito 10/05/2017, e o índice de correção pelo INPC (ID 83540997-p.379/380), enquanto que o requerido utilizou a data 30/08/2007, como sendo a data do vencimento do título e do efetivo prejuízo, bem como índice de correção pelo IPCA (ID 83540997-p.384).
Na sequencia, o magistrado de piso assim decidiu: ‘Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, devendo os cálculos ser refeitos, aplicando-se juros de mora nos termos da sentença considerando-se como mês do vencimento da obrigação o dia 30/08/2007 e correção monetária a partir de 30/08/2014, por ser a data do efetivo prejuízo, aplicando-se o índice INPC para atualização das verbas.’
A controvérsia, portanto, está em saber se há excesso de execução, no caso, se correto, ou não, o parâmetro inicial utilizado pelo exequente agravante, para fins da incidência dos juros e de atualização da correção monetária.
Conforme assinalado na sentença transitada em julgado, o termo inicial dos juros moratórios deve consistir na data em que se verificou o vencimento do débito.
Consoante se extrai da Cédula de Crédito acostada aos autos, o vencimento da dívida se deu em 30 de agosto de 2007 (ID 83540997-p. 162), nos moldes do que foi determinado na sentença e na decisão agravada, nada há a ser reparado quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
No que tange ao termo inicial da correção monetária este foi fixado de forma correta pelo juízo a quo, o qual estabeleceu a incidência a partir do prejuízo, ou seja, a partir do vencimento de cada parcela contratada, conforme estabelecido pela Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, que teve como marco inicial a data de 30/08/2004, consoante extrato de débitos de ID 83540997p.78.
Entretanto, na espécie, a ocorrência de erro de digitação na decisão agravada é evidente, na medida em que no dispositivo final da decisão constou como sendo o termo inicial da correção monetária a data de 30/08/2014, enquanto que em toda sua fundamentação indica como sendo a data do efetivo prejuízo o dia 30/08/2004. Cuida-se, portanto, de evidente e inequívoco erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício pelo juiz.
Logo, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =